Tribunal: TJSP
Processo: 1096931-49.2024.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-16
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Embargos de Declaração opostos por OGGI Alimentos Importação e Exportação Ltda. contra acórdão que julgou improcedente o Recurso de Apelação. A embargante alega omissão quanto a violação de dispositivos constitucionais e legais, buscando provimento para fins de prequestionamento. II.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Embargos de Declaração opostos por OGGI Alimentos Importação e Exportação Ltda. contra acórdão que julgou improcedente o Recurso de Apelação. A embargante alega omissão quanto a violação de dispositivos constitucionais e legais, buscando provimento para fins de prequestionamento. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado que justifique a oposição dos Embargos de Declaração. III. Razões de decidir: Não há vício no acórdão que justifique os Embargos de Declaração, pois todos os pontos relevantes foram devidamente analisados. O recurso busca rediscutir matéria já decidida, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração. Embargos com fins de prequestionamento. IV. Dispositivo: Recurso Desprovido.